Tribunal: TJSP
Processo: 1002112-96.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Reiteração dos argumentos já rechaçados em agravo interno. Descabimento de reanálise do mérito por essa via. Correto direcionamento da carta de intimação à sede da empresa, para regularização processual, providência não atendida. Efeitos infringentes. Inviabilidade. Recurso não provido.